Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-98.2016.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001841-98.2016.8.14.0100

APELANTE: EDSON DOS SANTOS MACHADO, JOAO FERREIRA DA SILVA ALVES, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO). PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRISÃO DOMICILIAR. INSUBSISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DAS DOSIMETRIAS DE AMBOS OS DELITOS.

TERCEIRO APELANTE.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. INAPLICABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO,
EX OFFICO
, DAS DOSIMETRIAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS
.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer das apelações, negar-lhes provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria dos apelantes
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001841-98.2016.8.14.0100

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ

APELANTE: EDSON DOS SANTOS MACHADO

APELANTE:JOÃO FERREIRA DA SILVA ALVES

APELANTE:MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO: LUCIVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 19.098

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
Edson dos Santos Machado, João Ferreira da Silva Alves e Maria de Fátima dos Santos Machado
, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Única da Comarca de Aurora do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática dos crimes dispostos no artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação ao tráfico de drogas).

Na exordial (Id.

6388469 - Págs. 2/7) consta
ipsis litteris
:

Narram os autos que no dia 05/04/2016, por volta das 15:00h, policiais militares estavam realizando o patrulhamento ostensivo motorizado, pelas ruas desta cidade, quando abordaram PAULO JÚNIOR ALVES DE OLIVEIRA, em atitude suspeita, e encontraram com o mesmo 1 (uma) “peteca” da droga vulgarmente conhecida como “oxi”, que afirmou ser usuário da droga.

Os policiais questionaram onde o usuário havia adquirido o entorpecente, tendo este dito que teria adquirido a droga pelo valor de R$10,00 (dez reais), dos acusados JOÃO FERREIRA DA SILVA ALVES E MARIA DE FÁIMA DOS SANTOS MACHADO, informando ainda que já havia comprado droga destes por diversas vezes, apontando o endereço dos mesmos como Rua Cuité, n. 400, no bairro Vila Nova, nesta cidade.

O usuário ainda individualizou a conduta dos réus , informando que ao chegar na citada residência, pediu o entorpecente para a ré MARIA DE FÁTIAMA, que estava se embalando em uma rede, e entregou dinheiro correspondente a esta, eu pediu para o outro acusado JOÃO FERREIRA, ir buscar a droga,tendo este ido a um cômodo da casa e retornando com a peteca de “oxi” em mãos e entregando para o usuário.

Em face destas informações, a SGT GESSILÉIA, responsável pela guarnição, pediu apoio policial para procederem a revista na residência dos denunciados, o que foi realizado, tendo sio encontrado dentro de um dos quartos da casa dos réus, 4 (quatro) petecas de “oxi”, e dinheiro trocado em uma vasilha. Também foi encontrado em um cofre local, que ao ser aberto, foam apreendidas em seu interior mais 34 (trinta e quatro) petecas de “oxi”, e mais outra quantia de dinheiro trocado.

Os denunciados JOÃO e MARIA DE FÁTIMA, informaram eu aquela droga não lhes pertencia, mas era de propriedade de seu enteado e filho de MARIA, de nome EDSON DOS SANTOS MACHADO, que é viciado e trafica drogas, e que “apenas” guardava as drogas para este.

A polícia passou a diligenciar para encontrar o acusado EDSON o qual foi localizado por volta das 17:00 e confessou ser usuário e traficante de drogas, dizendo que os demais denunciados apenas guardavam a droga que seria traficada. Foram apreendidos no total de 39 (trinta e enove) petecas de “oxi” e cerca de R$ 184,20 (cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos)

Os denunciados apresentaram defesa prévia por intermédio de advogado particular (Id.

6388476 - Págs. 1/4).

A denúncia foi, tacitamente, recebida em 24/05/16 (Id.
6388481 - Pág. 18
)

Ocorreu
a audiência de instrução e julgamento (Ids.

6388483 - Págs. 1/3 e 21/23 e 6388484 - Págs. 1/2 e 19), sendo ouvidas 04 (quatro) testemunhas de acusação, 03 (três) informantes e procedido o interrogatório dos acusados.

As partes apresentaram memoriais (Id. 6388485 - Págs. 1/6 e 21/24).

Ao proferir a
sentença (Id.

6388486 - Págs. 1/9), a juíza
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
na denúncia
, prevista nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, impondo aos apelantes, respectivamente, as penas de:

10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa (Edson Machado); 06 anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 1025 (um mil e vinte e cinco) dias-multa (João Alves); 06 anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 1025 (um mil e vinte e cinco) dias-multa (Maria de Fátima); e todos no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

Nas razões recursais (Id.
6388487 - Págs. 10/18
), quanto aos recorrentes João Ferreira e Maria de Fátima, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência das provas; subsidiariamente, anulação da dosimetria do crime de associação criminosa ou seu redimensionamento para a máxima 04 (quatro) anos de reclusão; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; e conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão da idade. No que tange ao apelante Edson Machado, pugnou pela aplicação da redução disposta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/096 em seu patamar máximo e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.

6388488 - Págs. 1/6
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6388488 - Pág. 10).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.
6388488 - Págs. 18/23 e 6388489 - Págs. 1/13
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/11/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – DO RECURSO DE MARIA DE FÁTIMA E JOÃO FERREIRA.

2.1 - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 6388486 - Págs. 1/4):

De início, cumpre ressaltar que se encontram presentes todos os pressupostos processuais e condições da ação penal, pelo que possível apreciar o mérito da pretensão punitiva delineada na Denúncia.

A acusação imputa aos acusados o crime de tráfico de drogas descrita no Art. 33, caput da Lei 11.343/06:

(...)

Ressalte que o tipo em comento prevê condutas alternativas. A incidência de mais de uma conduta, no mesmo desdobramento fático, não gera mais de uma punição (princípio da alternatividade). Logo, a circunstância do agente adquirir, trazer consigo, ilegalmente, o referido material, não gera dupla imputação, de forma que, haverá apenas um único crime.

A materialidade se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio do auto de constatação provisória (f. 48), onde consta a apreensão de 23 gramas de substância petrificada com características semelhantes a pedra de óxi e pelo exame químico toxicológico (f. 86).

No caso em tela, faz-se importante consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal dos acusados, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, I, da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu ação criminosa; c) circunstancias da prisão e d) conduta e antecedentes do agente.

Quanto à autoria do crime, igualmente, resta induvidosamente evidenciada nos autos, aliada a confissão espontânea do acusado Edson dos Santos Machado.

Quando inquirido pela autoridade policial o acusado Edson dos Santos Machado afirmou (f. 22):

Que é culpado da acusação do crime de tráfico de drogas; que é viciado em consumir drogas; que vende drogas na residência onde mora com sua mãe Maria e seu padrasto João; que já fazia cerca de um mês que o interrogado comercializa drogas; que a droga apreendida na sua residência lhe pertence, alegando que tinha cerca de 60 cabeças de óxi guardadas no cofre do seu padrasto; que foi o próprio interrogado que guardou a droga no cofre, sendo que seu padrasto e sua mãe nada sabiam da existência da droga no cofre; que quem lhe fornece drogas seria um nacional de nome Alex, que está preso em Paragominas(...).

Em juízo, manteve a mesma versão apresentada dos fatos, de que a droga lhe pertencia, que comprou com seu dinheiro, que a vendia a R$10,00, e que os outros acusados nada sabiam, pois ele tinha acesso ao cofre, e acrescentou ainda que já havia vendido drogas para o nacional Paulo Júnior Alves de Oliveira, mas sua mãe e padrasto não e que o dinheiro encontrado no cofre era da renda do bar e não do tráfico, pois naquele mesmo dia ele teria ido à Caixa Lotérica depositar a renda na conta do patrão. Afirmou, por fim, que nunca consumiu ou vendeu drogas na frente da sua mãe e do seu padrasto, que parou de consumi-la após sua prisão e que não vendia drogas na sua residência, a utilizava apenas para depósito.

O acusado João, por sua vez, relatou, em juízo, que:

É falsa a acusação; que não conhecia, nunca vendeu ou entregou droga para o nacional Paulo Júnior Alves de Oliveira e nem tinha conhecimento das drogas em sua residência, pois seu enteado também abria o cofre, que ele utilizava para guardar a renda do bar e de seu aposento; que viu Paulo conversando com Edson a tarde; que não sabia que Edson vendia drogas e muito menos por quanto; que ele e sua esposa, mãe do acusado, o aconselhavam que parasse de consumir drogas; que o interrogado inclusive estava dormindo em outro casa sua, devido a perturbação do enteado por dinheiro para comprar droga; que a movimentação em sua residência se dava devido ao bar que lá funcionava.

Já a acusada Maria de Fátima, em seu interrogatório em juízo, contou que:

Nunca forneceu drogas, nunca viu e nem conhece Paulo Júnior, que a primeira vez que lhe viu foi na delegacia, portanto é falsa acusação; que quem vendeu foi seu filho Edson; que a droga foi encontrada no cofre de João, mas que foi Edson quem pegou a chave e guardou a droga; que ela e seu companheiro nunca venderam drogas em casa e nem sabia que havia drogas lá, pois nunca presenciou a venda; que sabia que seu filho consumia e vendia drogas, mas fora de casa; que ele e seu marido aconselhavam Edson para que parasse e que eles nem dormiam mais nessa residência, porque seu filho Edson fumava constantemente (...).

A principal testemunha ministerial, o nacional Paulo Júnior Alves de Oliveira, ouvida no juízo de Castanhal, relatou que:

O único acusado que conhece é Edson; que é verdade que a polícia lhe abordou na rua e o encontrou com duas pedras de óxi; que havia comprado a droga de Maria de Fátima, na residência da mesma; que comprou cada pedra por R$10,00; que os policiais viram quando ele saiu da residência; que comprou drogas lá três vezes e vinha comprando lá há cerca de um ano; que estava com os policiais no momento que revistaram a casa; que os policiais encontraram cerca de 50 pedras de óxi dentro de um cofre, cujo a chave Maria teria escondido embaixo do sofá; que junto a droga encontraram cerca de R$5,500,00 (cinco mil e quinhentos reais) (...).

Como se nota, a versão apresentada pelos acusados mostrou-se fantasiosa e contraditória frente ao conjunto probatório e pouco factível dentro de uma realidade admissível. Não é plausível que dois dos acusados não soubessem a origem do produto e desconhecessem o depósito em sua residência, os mesmos apenas limitam-se a atribuir a culpa ao terceiro acusado, que por sua vez confessa o delito. Esse quadro demonstra que os acusados visam unicamente inocentar a si mesmos.

Pois bem. A despeito das negativas apresentadas pelos acusados Maria de Fátima e João Ferreira, o contexto probatório apresentado nos autos é indene de dúvidas quanto à autoria delitiva destes no tráfico de drogas. Conforme consta nos autos, a presença da autoridade policial se deu após a abordagem de um consumidor de drogas, que informou onde e de quem havia comprado, sendo que ao adentrarem a residência dos acusados, depararam-se com um cofre repleto de pedras de óxi.

Os policiais que participaram do flagrante declaram que tomaram conhecimento da venda de tráfico na residência através do usuário Paulo Júnior, os acusados que estavam na casa negaram o delito, enquanto o acusado Edson teria confessado sua conduta em sede policial.

O acusado Edson, em seu interrogatório, afirmou que de fato somente ele é dono e traficante das drogas, contudo, também não é plausível este argumento, levando-se em consideração a contradição de seus depoimentos em sede policial e em juízo sobre o conhecimento da sua mãe e seu padrasto sobre a droga, pois hora ele diz que estes não tinham conhecimento, outra diz que eles só guardavam os entorpecentes.

Desta forma, não há como negar que a droga apreendida pertencia ao acusado Edson e que Maria de Fátima e João estavam de acordo com a prática do crime, especialmente pelas circunstâncias que demonstram os fatos, já que os mesmos não demonstraram coerência ao negar seu envolvimento e explicar o motivo de a droga estar armazenada dentro do cofre que era de uso pessoal de João, nem tampouco a acusação de que teriam vendido para Pedro Júnior em sua casa.

Ao serem inquiridos, em juízo, os policiais responsáveis pela condução dos acusados, afirmaram:

(...) Que tomou conhecimento de que na residência dos acusados havia comércio de drogas, após abordarem um cidadão perto do galpão com atitude suspeita; que encontraram a pedra de óxi dentro da mochila deste, que ao ser questionado informou o endereço de onde havia comprado, tendo inclusive levado os policias a residência; o usuário de drogas chegou até a informar como se dava a compra: o dinheiro é entregue para a senhora que está na rede, o senhor entra no quarto e busca a droga; que ao chegarem na residência Maria estava na rede ainda com os R$10, e João não estava, só chegou depois; que ao revistarem encontraram em cima do cofre, dentro de uma vasilha de manteiga 4 petecas de óxi; que quando João chegou disse que havia esquecido a chave do cofre em uma taberna próxima; que a tenente mandou buscar a chave e ao abrir o cofre, que ficava dentro do quarto que a testemunha acha ser do casal, encontraram mais 34 petecas de óxi; que Maria alegou que a droga não era dela, e sim do seu filho Edson, e negou que ela estivesse vendendo; João também negou, e disse não saber do conteúdo do cofre, apesar de a chave estar com ele; que a guarnição já tinha informações de que Edson era traficante, mas nada de concreto; que Edson alegou que a droga era dela e que sua mãe e padrasto não tinham nada a ver.. (Depoimento prestado pela PM Gessileia Barbosa Tavares – CD acostado aos autos).

(...) Que a comunidade já reclamava a algum tempo e havia suspeita de que na residência dos acusados havia comércio de drogas; que no dia da operação os policiais abordaram um cidadão com uma peteca de óxi, e este indicou onde havia comprado e de quem; na residência em uma primeira revista os policiais encontraram umas duas ou quatro petecas; que João estava relutando em abrir o cofre que estava num quarto, e após muito diálogo ele resolveu abrir o cofre; que foram buscar a chave que estava em outro comércio da mesma rua; no cofre havia um recipiente de plástico com 34 ou 35 petecas e um dinheiro trocado; que após a apreensão, João alegou que a droga pertencia a Edson, este ao ser preso confessou o crime e isentou Maria e João de culpa.. (Depoimento prestado pelo PM
Joacir Araújo Chaves
– CD acostado aos autos).

Assim, pelo que consta dos autos, verifico que restou caracterizado que, de fato, a droga apreendida pertencia ao acusado Edson e que Maria de Fátima e João sabiam e colaboravam para a conduta delituosa, inclusive realizando o comércio do entorpecente em sua residência. Ressalte-se, por oportuno, que para a caracterização do crime de tráfico não é indispensável que o agente do crime seja encontrado no ato de comércio, pois o tipo múltiplo do dispositivo legal relaciona diversas outras condutas. No caso dos autos, os acusados, no mínimo, armazenavam grande quantidade de droga em sua residência.

A Defesa dos acusados postula pela absolvição do crime de tráfico de drogas para os acusados Maria de Fátima e João, diante da confissão feita pelo acusado Edson. Contudo, tal pedido não merece acolhida. Ora, o fato de Maria e João comercializarem o entorpecente, aliado ao temor de João abrir a cofre, demonstra que estes consentiam com o delito e com o depósito mantido em sua casa.

Por outro lado, considerando que os acusados Maria de Fátima e João Ferreira, conforme se depreende dos autos, preenchem os requisitos previstos no §4º do art. 33, quais sejam, ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, e, tendo em vista o disposto no art. 42, ambos da Lei n.º 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido fazem jus os acusados a causa de diminuição no patamar de 1/6.

No tocante ao delito de associação para o tráfico, tenho que para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando a ocorrência de um evento ocasional.

É sabido, inclusive pacificado na doutrina e jurisprudência, que o tipo subjetivo previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 consiste exatamente na junção do dolo específico de traficar com o animus associativo. Nessa hipótese, é necessária a inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os envolvidos tenha sido com o exato objetivo de formar uma sociedade destinada para os fins de tráfico, ainda que este fim não se concretize.

No caso dos autos, observa-se que os Réus moravam na mesma casa, sendo que Edson, o proprietário, guardava a droga num cofre que pertencia a seu padrasto João. Por seu turno, Maria vendia os entorpecentes aos usuários, ainda que Edson não estivesse presente.

Especial relevo merece a declaração da testemunha Paulo Junior Alves de Oliveira, quando afirma que comprava drogas dos acusados há aproximadamente 01 (um) ano, embora tenha ouvido da Ré Maria de Fátima que eles vendiam há cerca de 05 anos; que no dia da prisão dos Réus adquiriu duas petecas de droga por R$ 10,00 cada uma diretamente da Ré Maria de Fátima; que os Réus não exerciam nenhuma atividade, eram só traficantes mesmo.

Ora, se os Réus João e Maria de Fátima comercializavam a substância mesmo na ausência do Réu Edson, resta evidente que estavam associados para a mercancia, sendo de todo improvável que soubessem inclusive o valor cobrado por cada peteca, o que ficou provado pelas declarações da testemunha Paulo Junior, o qual afirmou que sempre pagou R$ 10,00 por cada peteca, que no último ano havia comprado droga três vezes na residência dos Réus, tendo adquirido as duas primeiras vezes do Réu Edson e nesta última vez da Ré Maria de Fátima.

Quanto ao requisito da habitualidade, penso que também restou provado, face as declarações da testemunha Paulo Junior, o qual afirmou que fazia aproximadamente 01 (um) ano desde que comprara drogas na residência dos Réus.

Veja-se que as condutas do Réu João e da Ré Maria de Fátima são comissivas, ou seja, eles não se limitavam a tolerar a guarda das drogas num espaço privativo do Réu Edson, mas o auxiliavam materialmente, seja provendo um local seguro para guarda da droga, seja atendendo aos usuários na sua ausência. Destarte, se o Réu Edson comercializava entorpecentes na residência da mãe e do padrasto há mais de 01 (um) ano, se o Réu João cedeu seu cofre pessoal para a guarda das drogas e se a Ré Maria de Fátima atendia aos usuários na ausência do Réu Edson, não há como afastar a existência de uma associação estável e permanente para o tráfico de entorpecentes. A denúncia deve, portanto, ser julgada integralmente procedente.

Constato, assim que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos recorrentes com base nos relatos inquisitorial e judicial do condenado Edson dos Santos Machado - o qual confessou a prática delitiva relativa ao tráfico de drogas, embora tenha isentado os corréus, mãe e padrasto -; nos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, dos policiais que participaram da prisão dos acusados (Gessileia Barbosa Tavares e Joacir Araújo Chaves) e da testemunha Paulo Júnior Alves de Oliveira - harmônicos entre si, narrando os fatos de forma detalhada e uníssonos ao descrito na denúncia,
no sentido da responsabilização criminal dos acusados
; e, através dos laudos, provisório e definitivo, da droga apreendida (Ids. 6388479 - Pág. 10 e 6388485 - Págs. 9/12), os quais atestam o resultado “positivo” para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína.

Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Importante, ainda, registrar que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos ora apelantes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

De mais a mais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.

Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada por nossa Corte Superior, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Senão vejamos:

Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

(...)

Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus.

3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. (HC 393.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017, grifei).

Destaco, por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da correlação,
o juiz não está vinculado ao pedido formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos, como procedido na hipótese
sub examine
.

Assim dispõe, claramente, o art. 385 do CPP:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Na mesma linha de intelecção segue a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, veja-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA DENÚNCIA. DEFESA PRELIMINAR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL FAVORÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.

1. O núcleo da controvérsia consiste em saber se o Juízo de primeiro grau está vinculado ao parecer do Ministério Público Estadual que - após o recebimento da denúncia pelo Magistrado - aderiu à tese veiculada na defesa preliminar e se manifestou pela desclassificação do delito de extorsão para o crime de estrito cumprimento do dever legal, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Em síntese, o presente recurso objetiva discutir se o Magistrado está vinculado à emendatio libelli proposta pelo Parquet.

2. Uma vez deflagrada a ação penal mediante o recebimento da denúncia, o Magistrado deve se orientar pelo princípio do livre convencimento motivado, de tal sorte que não é obrigado a seguir a manifestação do Parquet pela desclassificação do delito. Conforme jursiprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do estabelecido pelo art. 385 do Código de Processo Penal, se o Magistrado não está vinculado ao pedido de absolvição ministerial, com maior razão não está vinculado ao pedido de emendatio libelli formulado pelo Parquet. Precedentes.

3. Ademais, também se harmoniza como a jurisprudência desta Corte Superior o fundamento apresentado pelo Tribunal a quo no sentido de que o pedido de desclassificação, por demandar revolvimento fático probatório, é inadequado na via estreita do writ. Precedentes.

Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 78.718/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 09/05/2018) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. QUALIFICADORA DO PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. LAUDO COMPLEMENTAR INCONCLUSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR EXTEMPORÂNEO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Não há ilegalidade na sentença condenatória em que o Magistrado confere nova definição jurídica aos fatos contidos na denúncia, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, eis que o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória, e não da definição jurídica ali apresentada.

4. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

5. Não há ilegalidade na condenação do paciente pelo crime de lesão corporal de natureza grave, a despeito de posicionamento diverso pelo Ministério Público quando da apresentação de alegações finais, por não estar o Magistrado vinculado às manifestações jurídicas ministeriais, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

6. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

(...)

11. . Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 350.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016) (grifei)

Ante ao exposto, não prospera as alegações dos apelantes.

2.2 – DOSIMETRIA. ANULAÇÃO DA DOSIMETRIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

6388486 - Págs. 6/8):

VIII - Passo à individualização da pena do dos acusados JOÃO FERREIRA DA SILVA ALVES

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

a.1) a culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta dos agentes, no caso em análise, verifico que não extrapola ao do tipo penal.

a.2) os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, conforme certidão acostadas aos autos.

a.3) a conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, reputo-os favoráveis, por possuir comportamento produtivo no meio social.

a.4) a personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição.

a.5) os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo.

a.6) quanto às circunstâncias, estas encontram-se relatadas nos autos.

a.7) as consequências do crime reputo-as desfavoráveis, eis que antes da apreensão a droga chegou a ser comercializada.

a.8) a comportamento da vítima é irrelevante, face a vitimização difusa.

B) pena-base: Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levandose em conta que as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: inexistem agravantes ou atenuantes.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição: Inexiste causa de aumento.
Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Todavia, considerando que a pedra de óxi está inserida entre as substâncias mais deletérias ao organismo humano, bem como, porque a quantidade de droga apreendida é expressiva para os padrões desta pequena cidade, resta incabível a redução em grau máximo, razão pela qual diminuo a pena acima dosada em 1/2
, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Art. 35, LEI 11.343/2006

A) pena-base: à vista das circunstâncias acima analisadas, dividindo-se a faixa de cominação legal abstratamente atribuída ao crime em destaque e atento as circunstâncias judiciais influentes (oito) e tendo em conta que foram desfavoráveis
ao) réu em 2 itens (a.3 e a.7), sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo-a da seguinte forma: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 c/c art. 60 , caput, do CP).

B) Não reconheço a existência de atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento um diminuição de pena, razão pela qual a pena para o delito de associação para o tráfico vai definitivamente fixada em 3) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49 c/c art. 60, caput, CPB.

IV - PENA DEFINITIVA APÓS A UNIFICAÇÃO

Em razão da existência de concurso material de crimes, art. 69, do Código Penal, fixo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e de 1.025 (um mil e vinte e cinco) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza da ré (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).

VIII- REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Fixo o regime inicial semiaberto, art. 33, §2º, b do CP, vez que o Réu esteve preso provisoriamente por 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias, tempo de prisão insuficiente para alterar o regime inicial.

IX- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceram soltos durante a instrução do processo. X– SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, deixo de efetuar a substituição e, pelo mesmo motivo, de conceder sursis.

XI- SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Ausentes os requisitos contidos no art. 77 do Código Penal.

Passo à individualização da pena da Ré MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MACHADO:

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

a.1) a culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta dos agentes, no caso em análise, verifico que não extrapola ao do tipo penal.

a.2) os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, conforme certidão acostadas aos autos.

a.3) a conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, reputo-os favoráveis, por possuir comportamento produtivo no meio social.

a.4) a personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição.

a.5) os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo.

a.6) quanto às circunstâncias, estas encontram-se relatadas nos autos.

a.7) as consequências do crime reputo-as desfavoráveis, eis que antes da apreensão a droga chegou a ser comercializada.

a.8) a comportamento da vítima é irrelevante, face a vitimização difusa.

B) pena-base: Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levandose em conta que as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: inexistem agravantes ou atenuantes.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição: Inexiste causa de aumento. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Todavia, considerando que a pedra de óxi está inserida entre as substâncias mais deletérias ao organismo humano, bem como, porque a quantidade de droga apreendida é expressiva para os padrões desta pequena cidade, resta incabível a redução em grau máximo, razão pela qual diminuo a pena acima dosada em 1/2, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Art. 35, LEI 11.343/2006

A) pena-base: à vista das circunstâncias acima analisadas, dividindo-se a faixa de cominação legal abstratamente atribuída ao crime em destaque e atento as circunstâncias judiciais influentes (oito) e tendo em conta que foram desfavoráveis
ao) réu em 2 itens (a.3 e a.7), sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo-a da seguinte forma: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 c/c art. 60 , caput, do CP).

B) Não reconheço a existência de atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento um diminuição de pena, razão pela qual a pena para o delito de associação para o tráfico vai definitivamente fixada em 3) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49 c/c art. 60, caput, CPB.

IV - PENA DEFINITIVA APÓS A UNIFICAÇÃO

Em razão da existência de concurso material de crimes, art. 69, do Código Penal, fixo a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e de 1.025 (um mil e vinte e cinco) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza da ré (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).

VIII- REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Fixo o regime inicial semiaberto, art. 33, §2º, b do CP, vez que a Ré esteve presa provisoriamente por 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias, tempo de prisão insuficiente para alterar o regime inicial.

IX- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceram soltos durante a instrução do processo.

X– SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, deixo de efetuar a substituição e, pelo mesmo motivo, de conceder sursis.

XI- SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Ausentes os requisitos contidos no art. 77 do Código Penal.

(...) <sic>

Embora a dosimetria do delito de tráfico de drogas não tenha sido objeto de recurso, realizarei a correção, de ofício, por observar certos equívocos cometidos.

Destaco que, para não incorrer em repetição, realizei a análise em conjunto das dosimetrias dos recorrentes, Fátima dos Santos Machado e João Ferreira da Silva Alves.

- Delito de tráfico de drogas:

Compulsando a sentença, constato que a julgadora valorou de maneira negativa, na primeira fase, de ambos os apelantes, somente consequências do crime (artigo 59 do Código Penal), elevando a pena basilar em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. No entanto,
data máxima vênia
, tal vetor necessita de correção. Explico:

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Às
consequências do crime
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - verifico que o fundamento atualizado pelo juízo é inidôneo, vez que a venda de entorpecente é própria do tipo penal. Assim, neutralizo o presente vetor,
redimensionando a pena base dos recorrentes para o mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. PROVA DA DEDICAÇÃO DO AGENTE AO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E APETRECHOS DE TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA RECLUSIVA AQUÉM DE 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022)

Na segunda fase, a juíza sentenciante, bem fez ao não vislumbrar atenuantes ou agravantes. Assim, diante da reforma realizada, mantenho a punição intermediária de ambos em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a magistrada asseverou que não consta nos autos qualquer outra circunstância que possa ensejar causa de aumento de pena. No entanto, aplicou a diminuição da pena, prevista no §

4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade).

Embora discorde de tal concessão, haja vista que restou demonstrada a prática do delito do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o qual é incompatível com a benesse (AgRg no HC n. 763.856/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.), para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo-a, restando a pena definitiva, dos recorrentes João Ferreira e Maria de Fátima,
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

-

Delito de Associação ao tráfico:

Quanto ao presente delito, a defesa pleiteia a anulação da dosimetria por violação das regras do art. 59 e 68 do CP.

Embora, de pronto, observe alguns desacertos quanto aquela, estes não são aptos, por si sós, a ensejar nulidade, visto que são passíveis de correção, a qual, de ofício, irei proceder.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO ALÉM DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE. CORREÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para elevação da reprimenda acima de 1/3, em razão do concurso de majorantes no crime de roubo, é necessária fundamentação concreta acerca da sua necessidade (Súmula 443/STJ).

2.
Se o equívoco existente na sentença condenatória, quanto à dosimetria, diz respeito não à ausência de motivação, mas sim à fundamentação inadequada, o Superior Tribunal de Justiça pode, aplicando à espécie o direito que lhe afigura cabível, afastar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias e proceder diretamente ao redimensionamento da pena, no lugar de anular o feito e determinar o retorno dos autos à origem
. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.508.756/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 22/6/2015) (grifei)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NESTA INSTÂNCIA. DOSIMETRIA REALIZADA SEM IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Possível erro na dosimetria da pena não enseja a anulação da sentença à medida que pode ser corrigida nesta instância.

2. Não há ilegalidade na dosimetria da pena a ser sanada, pois o magistrado fixou a pena base em seu mínimo legal, aumentando esta em 1/6 em decorrência do concurso formal de crimes em estrita obediência ao disposto no art. 70 do Código Penal.

3. Fixada a pena base no mínimo legal, impossível a aplicação da atenuante da confissão, cuja vedação decorre da Súmula 231 do STJ.

(...)

(TJ-PI - APR: 201300010025015 PI 201300010025015, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 04/06/2013, 2ª Câmara Especializada Criminal) (grifei)

Superada a tese da defesa, passo à análise da dosimetria.

A sentença ora impugnada, também,
data máxima vênia
, deve ser corrigida quanto à dosimetria do delito de associação ao tráfico, vez que, para ambos os apelantes, sobrepesou a conduta social e as consequências do delito, de modo equivocado, elevando a pena basilar em 06 (seis) meses de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa. Senão, vejamos:

Às
consequências do crime
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - verifico que o fundamento atualizado pelo juízo
a quo
, caracteriza
bis in idem
, haja vista, que a efetiva comercialização da substância entorpecente já está sendo punida em delito específico (tráfico de droga) e sobrepesá-la, mais uma vez, configuraria dupla punição.

No mesmo raciocínio:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Configura bis in idem a condenação conjunta do tráfico de drogas majorado pela participação de menor com o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.716.826/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

Assim, neutralizo o presente vetor.

No que tange à conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – embora considerada favorável, foi, de forma equivocada, sobrepesada para o acréscimo basilar, no que retifico-a.

Nesse contexto,
redimensiono a pena base dos recorrentes ao mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase e terceira fase, a juíza sentenciante, bem fez ao não vislumbrar atenuantes ou agravantes e nem causa de aumento ou diminuição. Desse modo e diante da reforma realizada, arbitro a punição de ambos em
03 (três) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa.

- Concurso de material

Por fim, foi aplicada a regra do artigo 69 do CP, somando-se as penas, não havendo nenhum equívoco a preservo e fixo a pena definitiva
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Para corroborar:

(...)

Ademais, vale anotar que "
os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, sendo possível a condenação pelos dois crimes, em concurso material
. Tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos delitos, não incide a regra do concurso formal" (HC 150.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2011, DJe 4/4/2011).

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 645.844/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.) (grifei)

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, enquadra-se
no semiaberto
(artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao caso dos recorrentes, haja vista o montante de suas respectivas penas.

De igual modo, inaplicável a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77,
caput
, do Código Penal.

Acolho parcialmente, destarte, as aludidas alegações recursais.

2.3- CONVERSÃO DA PRISÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR

A defesa, também, pugna pela possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, face a idade dos recorrentes e em razão de não gozarem de saúde para cumprirem a pena em meio fechado.

Imperioso transcrever o artigo 318, incisos I, II e §único do CPP, que tratam do assunto:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

De pronto observo que o pleito não merece ser acolhido, haja vista que ainda não atingiram a idade necessária para a concessão do benefício (80 anos), conforme depreende-se dos documentos de identificação acostados na Id. 6388479 - Págs. 14/15. Ademais, não resta comprovado nos autos que os apelantes se encontram extremamente debilitados por possuírem doença grave e, ainda, que o sistema penal não oferece tratamento adequado.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RAIO-X. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIME DE LICITAÇÕES, DIVERSOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 318, II, do CPP permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos em lei.

2. De fato, em uma primeira decisão, determinei, como medida de cunho humanitário lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana, a substituição da segregação cautelar do agravante por prisão domiciliar, tendo em vista, em especial, o laudo médico subscrito em 1º/5/2021 - juntado aos autos em 8/4/2022, após a impetração do writ -, em que o médico contratado pelo agravante afirmou que a falta de alimentação adequada no estabelecimento prisional poderia acarretar falência de seus órgãos, atrofia generalizada e demência transitória ou definitiva, de modo que poderia ocorrer risco de vida ou prejuízo definitivo para a saúde do ora agravante.

3. Ocorre que referida decisão foi reconsiderada, em agravo regimental interposto pelo Ministério Público, pois este fez juntar aos autos relatórios de saúde - datados de 5/5/2021 e 24/5/2021, os quais, apesar de já existiram quando da juntada, pela Defesa, do laudo anterior, não haviam sido, ainda, apresentados. Tais relatórios afirmavam apresentar, o acusado, bom estado geral de saúde, estando corado, hidratado, sem limitações de atividades corriqueiras ou convívio em seu meio e, ainda, não apresentando sinais ou sintomas de instabilidade ou gravidade.

4. Agora, a defesa juntou aos autos, mais uma vez, novos laudos médicos, subscritos em 4/7/2022, 15/7/2022 e 22/7/2022 - os quais, outrossim, não foram conhecidos pelas instâncias ordinárias nas decisões questionadas no presente habeas corpus, já que o writ originário foi julgado em 15/3/2021.

5. De forma excepcional, analisa-se, agora, os novos laudos apresentados e deles extrai-se, em resumo, do laudo mais completo (subscrito por dois médicos e um fisioterapeuta, após a realização de número elevado de procedimentos e exames) que o agravante, que passou por cirugia bariátrica em 2017, apresentou perda de peso e de massa muscular, com força muscular reduzida. Também foram atestados, em um dos laudos, dumping após alimentações ricas em carboidratos, sinais de desnutrição, diarreia esporádica e transtorno depressivo.

Apesar disso, o estado geral de saúde do preso foi descrito como regular, com colocação normal, hidratado, afebril, sem coloração azulada, pelo com aspecto normal e ativo. Ademais, mesmo pesando 74 quilos, seu IMC encontrava-se dentro da faixa de normalidade.

Asseverou-se, ainda, que o ora agravante teria negado sentir sintomas de hipoglicemia, ideação suicida, perda de consciência ou dor torácica, tendo ele relatado pequena oscilação do equilíbrio e que, durante as breves caminhadas no corredor do pavilhão, apresenta fadiga em poucos minutos.

6. Conclui-se, da análise superficial que pode ser feita neste writ - cujos laudos sequer foram objeto de cognição pelas instâncias ordinárias -, que o agravante, de fato, parece apresentar algumas patologias. É inegável que os problemas relatados pelos médicos diminuem a qualidade de vida do agravante. Entretanto, diante do quadro até então apresentado pela defesa, não se pode assegurar que ele estaria a experimentar estado de saúde extremamente debilitado.

Primeiro, porque os relatos médicos, conquanto tenham descrito estado de saúde ruim, não trataram de estado extremamente debilitado. Segundo, pois, em não tendo sido, os laudos apresentados, objeto de análise pelas instâncias de origem, sequer houve possibilidade de contraditório por parte do Ministério Público que, apenas agora, toma ciência da existência desses novos laudos.

7. Ademais, "já decidiu esta Corte que para a excepcionalidade da colocação do preso provisório em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado (HC 121.258/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, Dje 15/12/2009)" (HC 156.399/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 4/3/2010, DJe de 26/4/2010),
o que não se pode falar que ocorra na espécie, já que o próprio estabelecimento prisional permite a entrega, por familiares, de alimentação e suplementos que o paciente considerar mais adequados, como a proteína solúvel "whey protein" e suplemento alimentar de vitaminas e minerais "Bariatric Fusion Plus", haja vista que esses suplementos não pertencem ao rol do SUS.

8. Por fim, as alegações de que teria havido concessão de liberdade provisória e, ainda, de prisão domiciliar ao ora agravante, além de fazerem referência a processos criminais distintos da ação penal que integra o objeto deste agravo, representam inovações recursais, vedadas em sede de agravo regimental.

9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, sem prejuízo da análise do tema pelas instâncias ordinárias.

(AgRg no AgRg na TutPrv no HC n. 652.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III -
No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, para tratamento de saúde, ressalta-se que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento.

IV - No caso, o agravante está acometido de uma grave fratura e possui dificuldades até para ir ao banheiro, sendo que o eg. Tribunal de origem consignou que "o paciente teve seu pedido de prisão domiciliar negado porque os laudos apontam para edema discreto inexistindo prova de impossibilidade de continuar com o tratamento já dispensado" [...] "o relator autorizou o deslocamento com escolta do paciente quando houver necessidade de comparecimento aos locais de consulta médica e para a realização do procedimento cirúrgico".

V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 560.121/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020)

3- APELAÇÃO DE EDSON DOS SANTOS MACHADO

3.1 - DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

6388486 - Págs. 5/6):

IV.I - PASSO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ACUSADO EDSON DOS SANTOS MACHADO 1. DOSIMETRIA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006:

A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP e art. 42, da Lei nº 11.343/2006):

a.1) culpabilidade: o acusado praticou o delito sem culpabilidade exacerbada, já que não ultrapassou os limites do tipo, sendo favorável a circunstância. Ressalto que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

a.2) antecedentes: os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com trânsito em julgado podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado, sendo a circunstância favorável ao imputado.
a.3) conduta social: o acusado, após ter a liberdade provisória decretada pela prática do crime de tráfico, cometeu um homicídio, o que caracteriza informação segura de que tenha má conduta social na comunidade onde vive, sendo, pois, a circunstância desfavorável.
a.4) personalidade: pelo que consta dos autos, é normal, não havendo, outrossim, qualquer laudo técnico que indique desvio de personalidade. Destarte, ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.

a.5) motivos dos crimes: o lucro fácil e rápido da venda de droga, circunstância já valorada pelo próprio tipo penal, sendo a circunstância favorável.

a.6) circunstâncias dos crimes: normais a espécie, não havendo nada que denote a necessidade de aumento de pena nesta sede, sendo favorável a circunstância.

a.7) consequências dos crimes: o comércio de entorpecente constitui uma epidemia social que degrada boa parte de uma geração de brasileiros, provocando o esfacelamento familiar e o crescimento da violência pela prática de crimes subjacentes ao consumo e ao tráfico de drogas, como os delitos contra o patrimônio, aumentando, pois, o grau de sensação de insegurança pública, de fatalidade que é desfavorável a circunstância.

a.8) comportamento da vítima: não há comportamento da vítima a ser valorado, pois o sujeito passivo é a coletividade. Com efeito, favorável a circunstância.

B) pena-base: à vista das circunstâncias acima analisadas, dividindo-se a faixa de cominação legal abstratamente atribuída ao crime em destaque e atento as circunstâncias judiciais influentes (oito) e tendo em conta que foram desfavoráveis ao) réu em 2 itens (a.3 e a.7), sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo-a da seguinte forma: 06 (seis) anos de reclusão e de 700 (setecentos) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 c/c art. 60 , caput, do CP).

C) atenuantes e agravantes: não reconheço a presença de agravantes a serem reconhecidas nesta sede, porém reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a atenuo a pena acima dosada em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, passando ao patamar de 05 (cinco) anos e 600 (seiscentos) dias/multa.

D) causas de diminuição e aumento (art. 68, CP): no caso vertente, no que atine ao crime de tráfico de drogas, observo, que ao oposto do que requereu a defesa, o réu não preenche os requisitos da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista não ser primário e em face da grande quantidade de drogas apreendida, razão pela qual mantenho-a no patamar acima dosada.

E) pena definitiva: em sendo aplicável à espécie a regra insculpida no art. 69, do CP (concurso material), frente à existência de mais de uma ação que se desdobrou na execução de dois crimes, fica o réu condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos), com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).

PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Art. 35, LEI 11.343/2006

A) pena-base: à vista das circunstâncias acima analisadas, dividindo-se a faixa de cominação legal abstratamente atribuída ao crime em destaque e atento as circunstâncias judiciais influentes (oito) e tendo em conta que foram desfavoráveis ao) réu em 2 itens
(a.3 e a.7), sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo-a da seguinte forma: 04 (quatro) anos de reclusão e de 800 (oitocentos) dias-multa,
com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 c/c art. 60 , caput, do CP).

B) Não reconheço a existência de atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento um diminuição de pena, razão pela qual a pena para o delito de associação para o tráfico vai definitivamente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49 c/c art. 60, caput, CPB.

IV - PENA DEFINITIVA APÓS A UNIFICAÇÃO Em razão da existência de concurso material de crimes, art. 69, do Código Penal, fixo em 10 (dez) anos de reclusão e de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza da ré (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).

V- REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: O regime inicial é o fechado, nos termos do Art. 33, § 2º, a do CP), em consonância com jurisprudência dos Tribunais Superiores:

VI- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Nego ao réu Edson dos Santos Machado, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que se encontra detido por outro crime e que os requisitos de ordem cautelar se encontram robustecidos pelo advento da sentença condenatória.

VII – SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, deixo de efetuar a substituição e, pelo mesmo motivo, de conceder sursis.

A despeito de ter sido pleiteado somente a aplicação do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, analisarei, de ofício, as dosimetrias de ambos os delitos aplicados ao recorrente.

- Delito de tráfico de drogas

Compulsando a sentença, averiguo que a julgadora valorou de maneira negativa, na primeira fase, a conduta social e as consequências do crime (artigo 59 do Código Penal), elevando a pena basilar em 01 (um) ano de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. No entanto,
data máxima vênia
, tais vetores necessitam de correção. Explico:

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No que tange à
conduta social
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside)
- O juízo monocrático, no caso, apresentou fundamentação inidônea, visto que se pautou no novo suposto delito praticado pelo condenado, após ter sua liberdade provisória decretada.

Para melhor explicar:

PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI N. 9.613/98). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. DEVIDAMENTE MOTIVADOS. ANTECEDENTES. FATOS PRATICADOS CONCOMITANTEMENTE COM A PRESENTE AÇÃO PENAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. INIDONEIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU NÃO ADMITIU A AUTORIA DO DELITO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

5. A exasperação da reprimenda básica, pela consideração negativa da conduta social, com fundamento em ações penais em andamento, fere a Súmula 444/STJ, devendo, portanto, ser afastada.

(...)

(HC n. 416.371/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Assim, valoro-a como
neutra
.

Quanto ao vetor
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – embora o juízo
a quo
não tenha apontado os feitos correlatos para negativar tal vetor, em análise da folha de antecedentes criminais do apelante (Id.
6388482 - Pág. 16) em conjunto com o Sistema Libra, encontrei o processo nº 0002101-78.2016.8.14.0100 no qual consta sentença condenatória transitada em julgado na data de 11/09/17 (antes da presente sentença condenatória), em desfavor do apelante e, assim,
negativo tal vetor
.

Destaco que o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal (que se enquadra na presente questão),

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Às
consequências do crime
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - verifico que o fundamento atualizado pelo juízo é inidôneo, vez que próprio do tipo penal, no que
neutralizo
o presente vetor

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
É insuficiente, portanto, a justificativa para a negativação das consequências do delito baseada na "gravidade do delito e seus reflexos", porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020) (grifei)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 anos a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa), a
presença de uma circunstância judicial desfavorável,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

Na segunda fase, a juíza sentenciante, bem fez ao não vislumbrar agravante e a reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Assim, diante da reforma realizada e aplicando a fração jurisprudencial de 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022),
reformo a pena intermediária para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, a magistrada não identificou nenhuma causa de aumento de pena e entendeu pela não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, haja vista a grande quantidade de droga apreendida e a não primariedade do condenado. No entanto, a defesa pleiteia a concessão de tal benesse.

Embora a quantidade da droga apreendida,
in casu
, não seja elemento idôneo por si só, até mesmo porque não é expressiva (4,374g de cocaína), não há como conceder o presente benefício, pois o recorrente, como já exposto na primeira fase, possui maus antecedentes, o que obsta o pleito.

Ademais, a prática do delito do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com a benesse (AgRg no HC n. 763.856/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Assim, não acolho o pedido.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONCLUSÃO DE QUE O ACUSADO SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS BASEADA NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença que aplicou o redutor do tráfico privilegiado.

2. Como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

3. Esta Corte vem se manifestando no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 771.322/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022) (grifei)

(...)

4.
A condenação pelo crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.856/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifei)

Nesse contexto, resta a pena definitiva do delito de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

-

Delito de Associação ao tráfico:

A sentença ora impugnada, também,
data máxima vênia
, deve ser corrigida quanto à dosimetria do delito de associação ao tráfico, vez que sobrepesou a conduta social e as consequências do delito, de modo equivocado, elevando a pena basilar em 01 (um) ano de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa. Senão, vejamos:

No que tange à
conduta social
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside)
- O juízo monocrático, no caso, apresentou fundamentação inidônea, visto que se pautou em suposto no novo delito praticado pelo condenado, após ter sua liberdade provisória decretada.

Para melhor explicar:

PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI N. 9.613/98). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. DEVIDAMENTE MOTIVADOS. ANTECEDENTES. FATOS PRATICADOS CONCOMITANTEMENTE COM A PRESENTE AÇÃO PENAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. INIDONEIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU NÃO ADMITIU A AUTORIA DO DELITO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

5. A exasperação da reprimenda básica, pela consideração negativa da conduta social, com fundamento em ações penais em andamento, fere a Súmula 444/STJ, devendo, portanto, ser afastada.

(...)

(HC n. 416.371/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Assim, valoro-a como
neutra
.

Quanto ao vetor
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – embora o juízo
a quo
não tenha apontado os feitos correlatos para negativar tal vetor, em análise da folha de antecedentes criminais do apelante (Id.
6388482 - Pág. 16) em conjunto com o Sistema Libra, encontrei o processo nº 0002101-78.2016.8.14.0100 no qual consta sentença condenatória transitada em julgado na data de 11/09/17, em desfavor do apelante e, assim,
negativo tal vetor
.

Destaco que o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal (que se enquadra na presente questão),

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Às
consequências do crime
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - verifico que o fundamento atualizado pelo juízo é inidôneo, vez que próprio do tipo penal, no que
neutralizo
o presente vetor

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
É insuficiente, portanto, a justificativa para a negativação das consequências do delito baseada na "gravidade do delito e seus reflexos", porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020) (grifei)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.), a
presença de uma circunstância judicial desfavorável,
redimensiono a
pena-base para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases, a juíza sentenciante, bem fez ao não vislumbrar atenuantes ou agravantes e nem causa de aumento ou diminuição. Assim, diante da reforma realizada, fixo a punição em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa
.

- Concurso de material

Por fim, foi aplicada a regra do artigo 69 do CP, somando-se as penas, não havendo nenhum equívoco a preservo, arbitrando a pena definitiva em
09 (nove) anos e 01 (um) meses de reclusão, mais 1283 (um mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

Para corroborar:

(...)

Ademais, vale anotar que "
os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, sendo possível a condenação pelos dois crimes, em concurso material
. Tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos delitos, não incide a regra do concurso formal" (HC 150.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2011, DJe 4/4/2011).

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 645.844/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021) (grifei)

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena do apelante, enquadra-se
no fechado
(artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não enquadra ao presente caso do recorrente, haja vista o montante de sua pena final e por possuir antecedentes.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77,
caput
, do Código Penal.

Não acolho as alegações recursais, mas reformo, de ofício, a dosimetria do apelante.

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e nego-lhes provimento, corrigindo, de ofício, a dosimetria, passando dessa forma, a reprimenda de 06 anos e 03 três meses de reclusão, mais 1025 dias-multa, aplicada em primeira instância aos apelantes João Ferreira da Silva Alves e Maria de Fátima, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa; e de 10 anos de reclusão, mais 1400 dias-multa, aplicada em primeira instância ao recorrente Edson dos Santos Machado, para 09 anos e 01 meses de reclusão, mais 1283 dias-multa.

É o voto.

Belém, 23/02/2023